Tribunal: TJPA
Processo: 0809317-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809317-17.2022.8.14.0401

APELANTE: WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pelo crime de organização criminosa, motivo pelo qual requer sua absolvição ou a redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A absolvição por insuficiência de provas.

3 – A desproporcionalidade da fixação da pena base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A extração de dados do telefone celular do recorrente possibilitou a descoberta de várias fotografias onde o recorrente foi retratado realizando sinais típicos dos membros da facção criminosa Comando Vermelho, bem como de mensagens expedidas pela organização criminosa. Desse modo, não há dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime de organização criminosa, sendo descabida a absolvição.

5 – Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, as circunstâncias e das consequências do delito. Por outro lado, foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, aos motivos e o comportamento da vítima. Como se vê, apesar de predominarem vetores favoráveis ao recorrente, a pena base foi imposta no máximo legal, o que impõe sua reforma por infringência ao princípio da proporcionalidade.

6 – É

irrelevante o fato de não ter sido apreendida arma de fogo em poder do apelante, pois a organização criminosa que integra é conhecida pela prática de crimes com arma de fogo, bem como sua conduta tinha por objetivo arrecadar dinheiro para reforçar o arsenal do grupo.

7 – PENA APLICADA.
Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, todas adequadamente motivadas, eleva-se a pena em 06 (seis) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a majorante do empego de arma e o poderio de fogo ada organização criminosa, aumento a pena em metade, correspondentes a 02 (02) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 360 (trezentos e sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

O apelante sustenta que não há provas que demonstrem que o apelante integre organização criminosa.

Aduz ainda que não houve fundamentação adequada para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como a majorante do emprego de arma de fogo não pode ser reconhecida porque nenhum artefato dessa espécie foi apreendido em seu poder.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que a Polícia Civil do Estado do Pará instaurou inquérito para investigar a atuação da organização criminosa Comando Vermelho na extorsão de casas de apostas esportivas que atuam na Região Metropolitana de Belém. O fato que deu início às investigações foi a circunstância de que os administradores da Casa de Apostas “Red Blue” não terem pago a quantia em dinheiro exigida pelo Comando Vermelho e, como represália, um dos seus integrantes ateou fogo no balcão do estabelecimento, fato que ocorreu em 26/04/2022.

Durante o inquérito, concluiu-se que o apelante integrava a organização criminosa Comando Vermelho, sendo um dos responsáveis por realizar as ameaças às casas de apostas.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não há provas que demonstrem que o apelante integre organização criminosa.

Ocorre que a prova documental resultante do relatório de extração de dados do telefone celular do recorrente, há várias fotos onde este faz sinais típicos dos membros da facção criminosa Comando Vermelho (doc. id nº . 18855020 - Págs. 9, 10, 12, 14, 17), bem como de mensagens expedidas pela organização criminosa (doc. Id nº 18855020 - Págs. 23, 24, 25, 28, 29 e 30). Desse modo, não há dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que não houve fundamentação adequada para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como a majorante do emprego de arma de fogo não pode ser reconhecida porque nenhum artefato dessa espécie foi apreendido em seu poder.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, as circunstâncias e das consequências do delito. Por outro lado, foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, aos motivos e o comportamento da vítima. Como se vê, apesar de predominarem vetores favoráveis ao recorrente, a pena base foi imposta no máximo legal, o que impõe sua reforma por infringência ao princípio da proporcionalidade.

Outrossim, é irrelevante o fato de não ter sido apreendida arma de fogo em poder do apelante, pois a organização criminosa que integra é conhecida pela prática de crimes com arma de fogo, bem como sua conduta tinha por objetivo arrecadar dinheiro para reforçar o arsenal do grupo.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, todas adequadamente motivadas, eleva-se a pena em 06 (seis) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a majorante do empego de arma e o poderio de fogo ada organização criminosa, aumento a pena em metade, correspondentes a 02 (02) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025